Tribunal: TJBA
Processo: 8025309-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8025309-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
A
AUTOR
A
EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

APONTAMENTO
DEVIDO
NOS ÓRGÃO
S
DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO
. EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
A
RÉ
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
A
PELO
D
A

AUTOR
A
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao reconhecer a validade da contratação e a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, com pedido adicional de manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente à luz do princípio da dialeticidade; (ii) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido em primeiro grau; (iii) determinar se há elementos suficientes para declarar a inexistência de débito e reconhecer a ocorrência de dano moral decorrente de inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, combatendo adequadamente os fundamentos da sentença, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade.

A manutenção do benefício da gratuidade da justiça é cabível, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, não havendo elementos nos autos que infirmem tal presunção.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) em favor da autora/apelante, que alega inexistência da relação jurídica.

A ré/apelada se desincumbe do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e do débito, apresentando documentos que comprovam a contratação e a inadimplência, incluindo faturas quitadas e não quitadas, além de dados pessoais e endereço coincidente com os informados na inicial.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito (art. 43 do CDC), não havendo ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais.

A tentativa da autora de afastar a existência da dívida, diante das provas carreadas, caracteriza conduta desleal, sendo legítima a manutenção da sentença que não acolheu o pedido.

Em razão da total sucumbência recursal da autora/apelante, são majorados os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato e a inadimplência comprovadas pela ré legitimam a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, afastando a configuração de dano moral.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a parte ré de apresentar prova mínima do vínculo jurídico, o que, comprovado, legitima a cobrança.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser mantido na ausência de prova em sentido contrário, com base na presunção legal da hipossuficiência da pessoa natural.

A majoração dos honorários de sucumbência é devida em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 99, § 3º; 100, parágrafo único; 373, II; 85, §§ 1º e 11. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira A. C. Santos, j. 12.12.2021; TJ-BA, APL: 05718481620168050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.12.2017; TJ-PR, RI: 0010283-90.2019.8.16.0165, Rel. Juíza Fernanda de Quadros J. Geronasso, j. 03.05.2021; TJ-RS, Rec. Cív. n. 71009697392, Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8025309-63.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como apelante,
BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS

e como apelad
o
,
BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível
,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/
12